Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-13.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801134-13.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA IVONE LEITE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801134-13.2024.8.14.0005

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDO: MARIA IVONE LEITE PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 1.553/2005. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS BASEADOS EM ELEMENTOS OBJETIVOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOPONIBILIDADE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que reconheceu o direito da servidora Maria Ivone Leite Pereira à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias no valor de R$ 29.525,28 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), devidamente atualizadas, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para o prosseguimento do cumprimento individual; (ii) estabelecer se a Fazenda Pública está sujeita à preclusão por ausência de impugnação no prazo legal; (iii) verificar se a alegação de ausência de previsão orçamentária constitui óbice ao cumprimento da sentença; e (iv) examinar a alegação de vício na instrução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença coletiva proferida no Mandado de Segurança nº 0005899-12.2014.8.14.0005 fixou de forma precisa o direito à progressão horizontal, bastando, para o cálculo, aritmética simples com base em fichas financeiras e documentos funcionais, sendo desnecessária a liquidação prévia (CPC, art. 509, §2º; STJ, Tema 880).

4.

A ausência de impugnação pelo Município no prazo legal acarreta preclusão quanto à discussão de matérias de natureza patrimonial, como excesso de execução, não se aplicando o efeito material da revelia, mas incidindo a preclusão processual (CPC, art. 535).

5.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento idôneo para impedir o cumprimento de sentença transitada em julgado, devendo a Fazenda observar o regime constitucional de precatórios e RPVs, não podendo opor dificuldades orçamentárias à satisfação de verbas de natureza alimentar.

6.

Os documentos juntados pela exequente demonstram de forma suficiente o valor devido e atendem aos parâmetros da sentença coletiva, inexistindo vício na instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença coletiva que reconhece direito remuneratório e define seus critérios permite o cumprimento individual mediante simples cálculos, dispensada a prévia liquidação.

2.

A Fazenda Pública está sujeita à preclusão temporal quanto à impugnação ao cumprimento de sentença.

3.

A inexistência de previsão orçamentária não afasta a obrigação de cumprir decisão judicial transitada em julgado.

4.

O cumprimento individual é válido quando instruído com documentação funcional e financeira apta a demonstrar o valor devido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 509, §2º; 535; 1.026, §2º; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 880 (REsp 1.336.026/PE); TJGO, AI 5257366-40.2023.8.09.0051; TJSP, AI 0100019-03.2022.8.26.9036; TJSP, AI 2186164-49.2017.8.26.0000; TJSP, Ap. 1034430-75.2021.8.26.0114; TJCE, APL 0002686-71.2015.8.06.0106.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Altamira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos de Cumprimento de Sentença Individual, julgou procedente o pedido formulado pela parte exequente, Maria Ivone Leite Pereira.

Historiando os fatos, Maria Ivone Leite Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal estável no cargo de professora desde 12 de julho de 2006, tendo sido admitida por concurso público.

Argumentou que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP), na qualidade de substituto processual, impetrou mandado de segurança coletivo em 2014, contra a omissão da Prefeitura Municipal de Altamira em promover a progressão horizontal na carreira dos servidores da educação.

Sustentou que a progressão estava prevista na legislação local e que o município permaneceu inerte, mesmo após o reconhecimento judicial do direito à promoção. Em razão disso, ingressou com pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, postulando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, devidamente atualizadas, bem como os consectários legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29180833), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, homologo os cálculos e JULGO PROCEDENTE, com fundamento no art. 487, I do CPC, o pedido de cumprimento de sentença e determino:

1.

O pagamento, pelo Município de Altamira, da quantia de R$ 29.525,28 (vinte e nove mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data), nos termos da memória de cálculos apresentada e devidamente conferida nos autos.

2.

O pagamento deverá ser realizado por meio R.P.V., conforme o montante apurado e os limites estabelecidos na legislação vigente.

3.

A condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando os parâmetros estabelecidos na Súmula nº 345 do STJ.

4.

Isenta de custas a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da lei 6.830/80.

5.

Defiro o destacamento de honorários, conforme apresentado no documento de ID 115388532 - Pág. 2.

6.

A intimação do Município de Altamira para que cumpra a presente decisão no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de medidas coercitivas cabíveis e determinação de expedição de requisição de pequeno valor diretamente por este Juízo."

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação (ID 29180837). Em suas razões, inicialmente, apontou a inexistência de direito líquido e certo à progressão horizontal da servidora, argumentando que não estavam presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da promoção, como a avaliação de desempenho. Sustentou também que a sentença proferida extrapolou os limites do título executivo formado no mandado de segurança coletivo.

O apelante suscitou preliminarmente a existência de vícios insanáveis no
decisum
, aduzindo que a sentença feriu os princípios da legalidade e da reserva orçamentária, uma vez que a obrigação imposta implica despesa pública sem previsão legal no orçamento municipal.

Ainda, alegou a impossibilidade de aplicação das penalidades processuais, como a revelia, em virtude da não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, por se tratar de ente da Fazenda Pública. Defendeu que não se aplica a preclusão temporal nesse caso, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo.

Por fim, questionou a forma de pagamento fixada na sentença, impugnando a determinação de que o pagamento seja realizado por meio de requisição de pequeno valor (RPV), sustentando que os cálculos devem ser revisados com base nos parâmetros legais de desconto e atualização monetária. Pediu, ao final, a desconstituição da sentença e o reconhecimento de nulidades, ou, subsidiariamente, a revisão do montante fixado.

Em contrarrazões (ID 29180844), a parte apelada, Maria Ivone Leite Pereira, defendeu a manutenção da sentença de primeiro grau. Alegou, em síntese, que o direito à progressão funcional já foi reconhecido por decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, do qual é beneficiária por integrar a categoria dos substituídos processuais. Rebateu as preliminares de nulidade, ressaltando que não há afronta à legalidade ou à reserva orçamentária, pois o Município já tinha ciência da obrigação imposta pela sentença coletiva desde 2019. Apontou, ainda, que o valor executado está devidamente demonstrado e instruído com os documentos necessários, incluindo fichas financeiras e cálculo atualizado conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios fixados.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29200821, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa, em seu parecer de ID 30415731, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante que justificasse a intervenção do
Parquet
, devolvendo os autos à relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de cumprimento de sentença, reconhecendo o direito da servidora Maria Ivone Leite Pereira às diferenças remuneratórias decorrentes da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, no percentual de 2,02% (dois vírgula zero dois por cento) a cada dois anos, fixando o valor em R$ 29.525,28 (vinte e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), com atualização conforme índices legais, condenando o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito e autorizando o destacamento dos honorários contratuais.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito recursal.

I - DA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia recursal gravita em torno da alegada necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva e da suposta impossibilidade de prosseguimento do cumprimento individual de sentença sem tal providência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a sentença em mandado de segurança coletivo, que reconhece um direito de forma genérica a uma categoria, pode demandar etapa posterior para o cumprimento. Todavia, a necessidade ou não de liquidação depende da complexidade do cálculo e da exigência de prova de fato novo. Quando a apuração do quantum devido depende apenas de
simples cálculos aritméticos
, é desnecessária a fase de liquidação, bastando a apresentação da memória de cálculo, conforme o art. 509, § 2º, do CPC.

No presente caso, observa-se que o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado pelo SINTEPP, já definiu de modo preciso todos os parâmetros necessários ao cálculo: reconheceu o direito dos substituídos à
promoção horizontal
e fixou o
percentual de reajuste
a ser aplicado sobre a remuneração. Assim, o cumprimento individual da sentença limitou-se à apresentação de cálculos aritméticos baseados em documentos da própria servidora (fichas financeiras e dados funcionais).

Não houve necessidade de produção de prova nova ou de qualquer instrução probatória complexa, razão pela qual a liquidação prévia é desnecessária.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido. No julgamento do
Tema 880 (REsp 1.336.026/PE)
, o Tribunal firmou a tese de que,
a partir da vigência da Lei nº 10.444/2002
, não é mais imprescindível a instauração de procedimento autônomo de liquidação por cálculos aritméticos, reputando-se corretos os cálculos apresentados pelo credor quando o devedor, injustificadamente, não traz aos autos os documentos necessários à conferência. Transcreve-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1º AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1º E 2º, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei nº 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art. 604 do CPC/1973. 3. Com a vigência da Lei nº 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei nº 10.444/2002, que introduziu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei nº 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 6. Tese firmada:
"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei nº 1.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal.
Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". 7. Recurso especial a que se nega provimento.8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/6/2017 - Tema 880)” (Grifei)

Dessa forma, uma vez que a apuração do valor devido à servidora Maria Ivone Leite Pereira decorreu de
simples cálculos matemáticos
, baseados em elementos objetivos e disponíveis nos autos, mostra-se plenamente legítimo o cumprimento direto da sentença coletiva, sem necessidade de prévia liquidação.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o art. 509, §2º, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

II - DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA E DA PRECLUSÃO

No tocante à alegada intempestividade da impugnação apresentada pelo Município, importa consignar que, embora os entes da Fazenda Pública não estejam sujeitos aos efeitos materiais da revelia, estão, sim, sujeitos à preclusão temporal quanto à apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o prazo legal do art. 535 do CPC.

Vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INCONTROVÉRSIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo
. 2. Não se desconhece da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição.
3. Não é o que se verifica, todavia, no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limita à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente
. 4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52573664020238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifei)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - INCONTROVÉRSIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CÁLCULO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - SUBMISSÃO DO ASSUNTO À PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que, na forma do art. 535 do Código de Processo Civil, incumbe à Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias, sendo a regra, portanto, a preclusão das matérias defensivas elencadas naquele dispositivo.
2. Não se olvida da possibilidade do conhecimento a qualquer tempo, inclusive de ofício, de matérias de ordem pública, que não se submetem à preclusão temporal e tampouco exigem formalidades específicas para sua arguição. 3. Não é o que se verifica, todavia,
no caso dos autos, em que a impugnação intempestiva se limitava à alegação de excesso de execução, questão meramente patrimonial cuja inércia da Fazenda já havia resultado na homologação dos cálculos do exequente.
4. A decisão a quo, portanto, acertou ao reconhecer a preclusão da matéria, não havendo de se falar em reforma do decisum. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01000190320228269036 Santo Anastácio, Relator.: Thais Migliorança Munhoz, Data de Julgamento: 22/07/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. Fazenda Pública que, embora intimada, não apresentou impugnação no prazo legal. Decisão agravada que, sob o fundamento de tratar-se de processo que envolve o erário público, determinou nova intimação da Fazenda Estadual para oferecer resposta. Em que pese tratar de ente público, não se mostra devida a concessão de nova oportunidade para a prática de ato precluso. Inteligência do art. 223, do CPC. AGRAVO PROVIDO (TJ-SP 21861644920178260000 SP 2186164-49.2017 .8.26.0000, Relator.: Ferreira Rodrigues, Data de Julgamento: 07/05/2018, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2018)

Assim, intimado o Município para manifestar-se sobre a memória de cálculo e
não o fazendo no prazo legal, opera-se a preclusão temporal,
não sendo possível rediscutir a matéria em sede recursal, salvo para correção de
erro material ou matéria de ordem pública
, o que não se verificou nos autos.

III - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

No que tange à alegação de ausência de previsão orçamentária e de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, esta não pode prevalecer como óbice ao cumprimento de sentença transitada em julgado. O pagamento de obrigação judicial deve ser processado nos moldes do regime de precatórios ou RPVs, conforme o caso, não sendo admissível a recusa ao pagamento sob a justificativa de ausência de dotação orçamentária.

Vejamos o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAMPINAS. PRELIMINAR. Peça recursal equivocadamente denominada "recurso inominado", em vez de "apelação". Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Aplicação do princípio da fungibilidade. DECADÊNCIA. Ato coator e decadência que, nas relações de trato sucessivo e continuado, renovam-se mês a mês, a cada pagamento suprimido. PROFESSOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE CAMPINAS. PROGRESSÃO VERTICAL. Servidor aprovado em processo seletivo para progressão vertical.
Negativa de pagamento por falta de previsão orçamentária. Inadmissibilidade. Direito subjetivo do servidor. Inexistência de discricionariedade. Atividade vinculada. Lei Municipal 12 .989/07 ("Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Orquestra Sinfônica de Campinas") que determina a reserva de orçamento (art. 12). Possível descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal que não afasta o dever de pagar a progressão vertical.
PRELIMINAR AFASTADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação: 1034430-75.2021.8 .26.0114 Campinas, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 31/03/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2023) (Grifei)

REMESSA E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES EFETIVOS. FALTA DE PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. DÉBITO SALARIAL NÃO CONTESTADO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO DE OFÍCIO. PERCENTUAL A SER FIXADO NA LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de Apelação oriunda de Ação de Cobrança interposta em desfavor do Município de Jaguaretama, em cujos autos restou proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento da verba salarial e de um terço constitucional, acrescido dos encargos legais, bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico.
2. Frágil se mostra o argumento do Município quando rechaça a pretensão autoral tão somente em razão de questões administrativas, entendendo justificável essa conduta considerando a ausência de previsão orçamentária para tal. 3. É dever da Administração Pública honrar com suas obrigações para com seus servidores como assim determinado na Constituição Federal. Ademais, a mera arguição de indisponibilidade financeira e orçamentária, desprovida de prova nesse sentido, não afasta sua obrigação quanto ao pagamento da contraprestação dos serviços prestados pelos autores, sem olvidar que se trata de verba de natureza alimentar.
4. Como a demanda versa sobre sentença ilíquida, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, ou seja, deve ser fixada pelo juízo da liquidação. 5. Apelo e Remessa conhecidos. Desprovido o apelo e provido, em parte, a Remessa Necessária. (TJ-CE - APL: 00026867120158060106 CE 0002686-71.2015 .8.06.0106, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2021)

Assim, considerando que a sentença proferida pelo Juízo de origem está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelo Tribunais Pátrios e com os dispositivos legais pertinentes,
não há motivos para sua reforma
.

IV - DA LEGALIDADE DOS CÁLCULOS E A INSTRUÇÃO REGULAR DO PROCESSO

Quanto à alegação genérica de “vício na instrução”, também não prospera, porquanto a sentença foi proferida com base em provas documentais idôneas e suficientes, apresentadas com a inicial, e o Município quedou-se inerte durante o prazo legal para impugnação. Tal insurgência, suscitada apenas em grau recursal, revela-se
tardia
e
preclusa
, carecendo de respaldo jurídico.

Consta dos autos que os cálculos apresentados pela parte exequente foram acompanhados de documentação comprobatória (fichas financeiras e evolução funcional), encontrando-se em conformidade com os parâmetros fixados na sentença coletiva. A ausência de impugnação específica por parte do Município reforça a presunção de correção dos valores apurados.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado do crédito, em favor do patrono da parte recorrida.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025